Tribunal: TJDFT
Processo: 0709912-61.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. APARELHO TELEFÔNICO DEFEITUOSO. PERDA DE TEMPO ÚTIL PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL. OFENSAS PROFERIDAS POR PREPOSTO DO FORNECEDOR. NÃO DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
3. Segundo exposto na inicial, em 21.11.2020 o recorrente dirigiu-se a estabelecimento comercial da ré/recorrida. Na ocasião, adquiriu um aparelho de telefone celular pelo valor de R$ 699,00 (seiscentos e noventa e nove reais). Relata que o aparelho apresentou defeito e que retornou ao estabelecimento vendedor para solicitar endereço da assistência técnica do fabricante. Afirma que no endereço informado não havia a citada assistência técnica e que, ao retornar ao estabelecimento comercial da recorrida, teria sido ofendido por preposto da empresa. Alega ter sofrido danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como danos materiais, tais como gastos com combustível e diária de trabalho, quantificados, respectivamente, em R$ 50,00 (cinquenta reais) e R$ 160,00 (cento e sessenta reais).
4. Nas razões recursais, o recorrente reitera os fundamentos lançados à inicial, argumentando que exerce profissão de armador na construção civil e que se viu obrigado a ausentar-se por um dia de trabalho para solução do problema ocasionado no aparelho telefônico. Além disso, esclarece o trajeto viário percorrido para solução do problema, o que justificaria o gasto com combustível. Quanto aos danos morais, reitera que sofreu ofensas no interior do estabelecimento comercial.
5. Contrarrazões ao ID 32850685.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
7. Da gratuidade de justiça. Nas razões recursais, o recorrente formulou pedido de gratuidade de justiça. Não obstante, recolheu ao ID 32850672 o preparo recursal, sem, contudo, promover o pagamento das custas processuais. Ao ID 32872868, por decisão unipessoal desta relatoria, determinei ao recorrente a comprovação de que já havia recolhido as custas processuais. Ao ID 33556886, o recorrente esclareceu sua condição de hipossuficiente e reiterou o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Diante da documentação apresentada e do quadro fático exposto, defiro a gratuidade requerida. Fica autorizada a devolução da quantia paga a título de preparo recursal, conforme autoriza o artigo 195, inciso IV, do Provimento Geral da Corregedoria.
8. No mérito, entendo que razão não assiste ao recorrente. O artigo 373, inciso I, do CPC, estabelece que incumbe ao autor ônus da prova de fato constitutivo de seu direito. Ainda que se trate de relação consumerista, a inversão do ônus probatório não é absoluta, pois demanda carga probatória mínima ou que os fatos narrados sejam verossímeis. O recorrente não apresentou elementos mínimos para amparar a sua pretensão.
9. Quanto aos danos materiais, não apresentou qualquer prova de dispêndio com combustível, bem como não demonstrou que deixou de comparecer ao seu local de trabalho em razão do problema supostamente causado pela recorrida. Tampouco, comprovou o valor por dia de serviço em sua atividade profissional.
10. Em relação aos danos morais, a despeito de o recorrente ter afirmado que as supostas ofensas proferidas pelo preposto da recorrida foram presenciadas por outros clientes, tal fato, de igual modo, não foi demonstrado. Cumpre ressaltar que o Juízo de primeiro grau oportunizou a apresentação de rol de testemunhas do suposto fato ilícito, tendo o recorrente dispensado esse elemento de prova. Logo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
11. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade.